Tribunal: TJSP
Processo: 1029976-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Policial civil – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 –

Ementa:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Policial civil – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no 41/03 – Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em sede de IRDR – Precedentes – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000731957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029976-46.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ORLANDO CARLOS SALOMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não provimento do
recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário, com declaração
de voto convergente do Des. Dr. Evaristo Santos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.600
Apelação no 1029976-46.2018.8.26.0053
Apelantes: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Orlando Carlos Salomone
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Policial civil Direito à aposentadoria especial,
nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória
Ordem concedida Pretensão de reforma Impossibilidade
Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida
pelo Col. STF Aplicação da LCE no 1.062/08 Direito à
paridade e integralidade remuneratória caracterizado

Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da
EC no 41/03 Observância do art. 40, §4o, da Constituição
Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 Questão
definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em sede
de IRDR Precedentes Não provimento do recurso de
apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Orlando
Carlos Salomone, policial civil, contra ato do Diretor da Divisão de Administração de
Pessoal do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil de São
Paulo e do Diretor de Benefícios São Paulo Previdência - SPPrev, com o objetivo de
compelir as autoridades impetradas a assegurar-lhe a aposentadoria especial, nos termos
da LC no 51/85, com redação dada pela LC no 144/14, observada a integralidade e a
paridade remuneratória.
Conforme r. sentença de fls. 272/277, a ordem foi concedida.
Inconformados, apelam o Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência
SPPrev. Preliminarmente, requerem a suspensão do andamento
processual até o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. No
mérito, sustentam, em síntese, que a aposentadoria concedida nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar no 51/85 não garante o direito à integralidade e à paridade. Aduzem que
o art. 40, §4o, da CF/88 não menciona critérios diferenciados para o cálculo dos
proventos e que, a partir da EC no 41/03, o servidor público deixou de ter direito a
proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que irá se aposentar,
bem como de obter reajustes nas mesmas proporções e na mesma data dos servidores da
ativa (fls. 285/302).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 311/320).
Há reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no
12.016/09.
O Ministério Público eximiu-se de atuar no feito (fls. 270/271).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da
apelação e lhe nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
De início, cumpre consignar que não tem cabimento o pedido de
suspensão do andamento processual até o trânsito em julgado do mencionado IRDR,
nos termos propostos pelos recorrentes.
O artigo 980 do Código de Processo Civil dispõe que, superado
o prazo de um ano contado da admissão do IRDR, “cessa a suspensão dos processos
prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário”.
E, na hipótese, já houve o transcurso desse prazo, sem qualquer ressalva quanto a
eventual continuidade da suspensão.
Conforme
já
se
decidiu:
“No
processo
0007951-21.2018.8.26.0000, o Incidente foi admitido por v. Aresto proferido em
29.06.2018. Já transcorrido, portanto, o prazo previsto no art. 980, 'caput', do CPC.
O artigo 982, § 5o, do CPC, deve ter sua interpretação conjugada com a do aludido
artigo 980. Nem parece haver sentido em que, cessada a suspensão caso o incidente
não tenha sido julgado dentro de um ano, aquela suspensão se prolongue caso, ao
contrário, o incidente tenha sido apreciado e julgado antes do decurso de um ano”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP. Ap. no 1045814-63.2017.8.26.0053. 11a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
AROLDO VIOTTI, j. 06/12/2019).
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito do
recurso.
É importante lembrar que o Eg. Supremo Tribunal Federal
reconheceu, no julgamento da ADI 3.817-DF, que a Constituição Federal recepcionou
dispositivos da Lei Complementar no 51/85, ou seja:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO
ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSAO
DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE
SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM À SAÚDE
OU
A
INTEGRIDADE
FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento assentado no julgamento da Ação direta de
Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, da recepção do inc. I do art. 10 da Lei Complementar n.
51/ 1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu,
corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma
especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem
sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 567.110/AC Rela. Mina. CARMEN LÚCIA j. em
13.10.2010).
Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:
“ADMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
POLICIAIS. ART. 1.o DA LEI COMPLEMENTAR N.o 51/85.
RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
PRECEDENTES
DO
PRETÓRIO
EXCELSO,
INCLUSIVE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. EXPOSIÇÃO A
RISCO E PREJUÍZO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESEMPENHO
DE
MANDADO
CLASSISTA.
NÃO
ENQUADRADO NESSA NATUREZA. CÔMPUTO PARA A
COMPOSIÇÃO DE 20 (VINTE) ANOS DE ATIVIDADE
POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, firmada inclusive em sede de repercussão geral, a Lei
Complementar n.o 51/85, editada ainda sob a égide da
Constituição anterior, foi recepcionada pelos ditames da atual
Carta Magna. Precedentes do Pretório Excelso.
2. A natureza estritamente policial a que se refere a Lei
Complementar n.o 51/85 não diz respeito apenas ao exercício
do cargo em si, mas deve ser entendida como o efetivo
desempenho de atividades em condições de risco, bem como as
que representem prejuízo à saúde ou integridade física.
3. O tempo de duração do mandado classista não pode ser
considerado
para
integrar
o
critério
temporal
da
aposentadoria especial prevista na Lei n.o 51/85, relativo aos
20 (vinte) anos de atividade estritamente policial, pois essas
são entendidas como as que implicam contínua exposição a
risco ou prejuízo à saúde e integridade física.
4. Entretanto, é perfeitamente viável que esse interstício
integre o segundo requisito temporal previsto na Lei n.o 51/85,
prestando-se ao cômputo dos 30 (trinta) anos de efetivo
exercício do cargo.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp no 919832/AL. T5 Quinta Turma - Relatora: Ministra
LAURITA VAZ. Data de julgamento: 01/03/2012).
Diante disso, não se pode ignorar que, uma vez recepcionada a
Lei Complementar Federal no 51/85 pela Constituição de 1988, não há mais como
sustentar o entendimento no sentido que, diante da ausência de Lei Federal, seria
impossível a concessão de aposentadoria especial com base em legislação estadual.
Em relação aos policiais civis do Estado de São Paulo, aplica-se
a Lei Complementar Estadual no 1.062/08, que dispensou o requisito idade mínima para
aqueles policiais que ingressaram na corporação antes do advento da emenda
Constitucional no 41/2003, caso do impetrante, como se verifica abaixo:
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
antes da vigência da emenda Constitucional no 41, de 19 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2003, não será exigido o requisito idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar”.
Nesse ponto, ressalta-se que os recorrentes não se insurgem
especificamente quanto à aplicabilidade do art. 1o, II, “b”, da Lei Complementar no
51/85, de acordo com redação dada pela Lei Complementar no 144/14, para fins de
análise do pedido de aposentadoria especial da impetrante.
O que eles sustentam, na verdade, é que o direito à
aposentadoria especial, nos termos da legislação acima mencionada, não se confunde
com o direito à integralidade e paridade remuneratória, o que somente poderia ser
deferido aos policiais civis aposentados antes do advento da EC 41/03.
Sem razão, contudo.
A esse respeito, vale registrar que a Col. Turma Especial desta
Eg. Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, ocorrido na data de 25/10/2019, por maioria de votos,
fixou a seguinte tese jurídica: “Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional”.
Assim, de acordo com esse entendimento, que, aliás, já
prevalecia nesta Col. Câmara, o direito à aposentadoria especial, com integralidade e
paridade dos proventos, deve ser reconhecido aos policiais civis que ingressaram no
serviço público anteriormente ao advento das EC no 41/03, que é exatamente o caso dos
autos.
Na hipótese, o impetrante é policial civil e se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetido aos critérios diferenciados estabelecidos pela LCF no 51/85, para fins de
concessão de aposentadoria especial (art. 40, §4o, III, CF/88).
E, por conta desse tratamento diferenciado, as regras de
transição constantes do artigo 6o da EC no 41/06 e do artigo 3o da EC no 47/05, quanto à
idade e ao tempo de contribuição, não se aplicam a ela, na condição de policial civil,
mas somente àqueles servidores que se submetem às regras da aposentadoria comum.
Nesse ponto, ressaltam-se os seguintes trechos do voto do E.
Des. Bandeira Lins, Relator do mencionado IRDR:
“(...)
Não se deve perder de vista, de outro lado, que o servidor
inativo, de acordo com o disposto no art. 4o da Emenda
Constitucional no 41/03, sujeita-se a contribuir 'para o
custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição
Federal com percentual igual ao estabelecido para os
servidores titulares de cargos efetivos'.
Não haveria sentido em se estipular essa paridade na
contribuição e em se extingui-la na retribuição afligindo o
aposentado admitido ao serviço público antes da Emenda
com um rigor desproporcional à segurança material em
nome da qual os descontos lhe são impostos.
(...)
Nesse cenário, a interpretação das modificações introduzidas
pelas Emendas ao texto subscrito pelo Constituinte
Originário há de ser, também, restritiva ou amoldada ao
tratamento que, na doutrina portuguesa, Ilídio das Neves
preconiza para os direitos em formação, assinalando que 'as
alterações legislativas devem preservar, tanto quanto
possível, as expectativas jurídicas que a anterior lei terá
criado aos beneficiários na formação dos seus direitos'.
(...)
E nesse diapasão, cumpre reconhecer que a aposentadoria
dos policiais não se revestiria de caráter especial, nem os
premuniria contra vicissitudes a que a passagem do tempo os
submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo,
às demais aposentadorias.
Admitida
pelo
Pretório
Excelso
a
possibilidade
de
conservação da paridade e da integralidade para os
servidores em geral, mediante o cumprimento das regras de
transição, o único traço de especialidade que se pode divisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na aposentadoria prevista para servidores sujeitos a trabalho
especialmente gravoso ou arriscado é a dispensa do
cumprimento dessas regras e a sujeição àquelas previstas nas
leis complementares, aceitas, no texto da Constituição, como
meio de definição de regime compensador da insalubridade e
periculosidade.
Vale lembrar que a aposentadoria especial tem origem nas
disposições do Poder Constituinte Originário; enquanto que
as limitações subsequentes desse direito foram introduzidas
pelo Poder Constituinte Derivado. Estas têm de ser lidas a
partir das primeiras, e não o contrário (...)”.
No mesmo sentido, confira-se:
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO - Policial Civil Delegado de Polícia Pedido
garantia de pedir Aposentadoria Especial, na forma da LC no
51/1985, com direito à integralidade e paridade Sentença
recorrida que denegou a segurança - O direito dos policiais
civis admitidos até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03 à aposentadoria especial, abrangendo
a integralidade e a paridade, não se encontra condicionado ao
cumprimento das regras de transição previstas nos arts, 2o e 6o
da Emenda Constitucional no 41/03, e o art. 3o da Emenda
Constitucional no 47/05 - Integralidade e Paridade -
Entendimento
firmado
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma
Especial de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça
Caso em concreto em que o servidor, policial civil, preenche
os requisitos determinado na legislação de regência, fazendo
jus à integralidade de proventos e paridade de vencimentos
com os servidores da ativa - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1059067-21.2017.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019).
Assim, decidida corretamente a questão, a r. sentença merece ser
mantida, nos termos em que proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação,
com solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.029.976-46.2018.8.26.0053 – São Paulo – 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.351
Aptes. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
Apdo. ORLANDO CARLOS SALOMONE
(Proc. no 1.029.976-46.2018.8.26.0053)
Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES Voto no 31.600

VOTO CONVERGENTE
1.
Relatório já nos autos.
2.
Acompanho a i. Relatora ao negar provimento aos apelos.
Apresenta-se o impetrante como Policial Civil pretendendo a concessão
de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos, nos termos
do art. 40, §4o, da CF/88 e da Lei Complementar no 51/85.
Concedida a segurança (fls. 272/277), recorreram a FESP e a SPPREV.
A i. Relatora propõe a manutenção da r. sentença, considerando ter o
autor ingressado no serviço público antes da vigência da EC no 41/03 e só depois vir a
preencher os requisitos para obtenção de aposentadoria especial.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria
especial com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576 v.u. j. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).
Essa também a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de
Direito Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477 v.u. j. de 19.06.20 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de 06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela C.
Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000, ocasião
em que firmada a seguinte tese:
"Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional." (p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des. BANDEIRA LINS).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, acompanho o entendimento majoritário desta C.
6a Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores qu
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o direito a aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser observar a regra
de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que tenham cumprido os requisitos para a
inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho a i. Relatora no não provimento aos recursos da
FESP e da SPPREV.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento aos recursos.
EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
126A7417
9
10
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
126F1A70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029976-46.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.